Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003376-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 001.721.001-19 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DE NOVA PROGRESSÃO DE REGIME – ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS – DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – DATA DO PARECER FAVORÁVEL –
RECURSO PROVIDO.

Consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior
” (AgRg no HC n. 726.879/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado de decisão que não acolheu o pedido de alteração da data-base utilizada no cálculo de pena, para que fosse considerado o dia em que o reeducando preencheu o último requisito pendente para a progressão de regime.

Em suas razões recursais, o
parquet
sustenta, em síntese, que o magistrado considerou a data do preenchimento do requisito objetivo (22/04/2022) para a nova progressão de regime do agravado. Argumenta que o entendimento uníssono e atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a data-base para nova progressão deverá ser considerada aquela do efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja ele objetivo ou subjetivo.

Assim, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a atualização do cálculo de liquidação de pena, para constar como data base para a concessão de nova progressão de regime, a data de 22/08/2022, data em que restou preenchido o requisito subjetivo (último requisito pendente).

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id.

158941164
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal (Id. 158941163).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 164240171).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a atualização do cálculo de liquidação de pena do agravado, uma vez que a data-base para a nova progressão deverá ser considerada aquela do efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja ele o subjetivo ou o objetivo.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque,

consoante entendimento já consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
“
A data-base para a concessão de nova progressão de regime
é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido
, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício"
(AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA).

Ainda sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS. DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos.
Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017" (AgRg no HC n. 620.573/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 7/12/2020). 2.
Na hipótese, a Corte de origem estabeleceu como termo a quo para a progressão ao regime aberto a data em que foi realizado o exame criminológico e, então, preenchido o requisito de ordem subjetiva, o que está, portanto, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido
.
(AgRg no HC n. 726.879/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022) Destaquei

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPLEMENTAÇÃO APÓS LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO (REQUISITO OBJETIVO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento do HC 115.254 (Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015), para estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime. 2. Destaca-se, portanto, que o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime. 3.
Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo.
4. Assim, "sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos.
(AgRg no HC n. 708.855/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021) Destaquei

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal pontuou acerca da questão, vejamos:

“Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime de cumprimento de pena. Data-base. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. ADIMPLEMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS. DATA DA ELABORAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o termo para nova progressão de regime retroage à data em que preenchido o último requisito pendente do art. 112 da LEP, seja ele o objetivo ou o subjetivo"
(AgRg no HC n. 725.832/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022). 2.
Na hipótese, a Corte de origem estabeleceu como termo a quo para a progressão ao regime aberto a data em que foi realizado o exame criminológico e, então, preenchido o requisito de ordem subjetiva, o que está, portanto, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte
” (
HC 226334, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 04/04/2023, Publicação: 10/04/2023) Destaquei

Deste modo, o que se observa é que a jurisprudência das Cortes Superiores é sólida e pacífica ao estabelecer que a data-base para a concessão de novas benesses deverá, indubitavelmente,
ser fixada no dia em que foi preenchido o último requisito pendente – seja o objetivo ou o subjetivo
.

Nessa ordem de ideias, firmou-se a jurisprudência no sentido de que
“a decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva.”
(HC n. 115.254, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No caso, foi possível certificar o bom comportamento do agravado durante seu recolhimento na unidade prisional através do atestado de conduta carcerária juntado em 08/07/2022 (mov. 119.1).

Nota-se que a avaliação do requisito subjetivo se dá através da análise da conduta carcerária do penitente e sua aptidão para retornar ao convívio social. Isso porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública.

Verifica-se que os crimes pelos quais o agravado foi condenado se revestem de extrema gravidade e violência, de modo que o órgão ministerial de piso, bem como o Juízo de 1o Grau, considerou necessária a submissão do sentenciado ao exame criminológico minucioso como condição essencial e segura para posterior análise quanto ao requisito subjetivo para concessão do benefício da progressão regimental (mov. 123.1 e 126.1).

Deste modo, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo (
último critério pendente
) somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao agravado
(22/08/2022
), razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior.

Frente a tais considerações, resta forçoso reconhecer a procedência do pleito recursal, impondo-se retificar a decisão impugnada para o fim de estabelecer que o marco a ser adotado como data-base para futura progressão de regime pelo reeducando Edson dos Santos Costa corresponda à data em que preencheu os requisitos exigidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, 22.08.2022.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso, para determinar a atualização do cálculo de benefícios, fazendo constar o dia 22/08/2022 como data-base para concessão de nova progressão, nos exatos moldes acima estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023